Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelos embargantes apenas no tocante às verbas de sucumbência que lhes foram impostas, diga o embargado, em 5 (cinco) sobre os embargos de declaração formulados. I. Brasília -DF, 06 de julho de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator